Tribunal: TJBA
Processo: 8001588-33.2024.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001588-33.2024.8.05.0200 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE POJUCA Advogado(s): PETRONIO FARIAS DE AMORIM APELADO: TALITA CEZAR SANTOS DE LIMA Advogado(s):RICARDO PEIXOTO BIRNE, CONSULTORIA registrado(a) civilmente como LOIDE CRISTIANE SOARES DE MENDONCA, ANA REGINA SILVA DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À LICENÇA SEM PREJUÍZO DO SALÁRIO. ARTIGO 7º, INCISO XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. DISTINÇÃO ENTRE LICENÇA-MATERNIDADE E APOSENTADORIA. NATUREZA JURÍDICA TRABALHISTA DO AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR PELO PAGAMENTO INTEGRAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ASSEGURA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DURANTE A LICENÇA. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA NÃO AUTORIZA REDUÇÃO SALARIAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §14, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À LICENÇA-MATERNIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal. A impetrante teve sua remuneração reduzida de R$ 15.066,13 para R$ 7.786,02 ao entrar em licença-maternidade, sob o fundamento de aplicação do teto do Regime Geral de Previdência Social. A decisão de primeiro grau determinou o restabelecimento da integralidade dos vencimentos e a restituição das diferenças. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o Município pode reduzir a remuneração de servidora pública durante a licença-maternidade ao limite do teto do Regime Geral de Previdência Social, considerando a ausência de regime próprio de previdência. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura no artigo 7º, inciso XVIII, licença à gestante sem prejuízo do salário, direito estendido aos servidores públicos pelo artigo 39, §3º, tratando-se de proteção à maternidade constitucionalmente garantida. 4. A Lei Municipal nº 45/1995 estabelece expressamente licença com remuneração integral, reproduzindo o comando constitucional. 5. A licença-maternidade possui natureza trabalhista, distinta dos benefícios previdenciários permanentes, constituindo afastamento temporário com manutenção do vínculo e da remuneração. 6. O artigo 40, §14, da Constituição Federal não se aplica à licença-maternidade, pois refere-se expressamente a aposentadorias e pensões, benefícios de natureza diversa. 7. A responsabilidade pelo pagamento integral é do empregador, nos termos do artigo 72 da Lei nº 8.213/1991, cabendo compensação junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. 8. A ausência de regime próprio não autoriza redução salarial, pois eventual diferença constitui ônus decorrente da escolha administrativa do ente público. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A licença-maternidade constitui direito fundamental trabalhista que assegura afastamento sem prejuízo do salário, não se confundindo com benefícios previdenciários substitutivos. 2. A ausência de regime próprio de previdência não autoriza a redução da remuneração ao teto do Regime Geral durante a licença-maternidade, pois o direito à integralidade decorre da Constituição e da legislação estatutária." ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 7º, XVIII, 39, §3º, e 40, §14; Lei nº 8.213/1991, art. 72; Lei Municipal nº 45/1995, art. 122. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0000480-08.2015.8.05.0011, 3ª Câmara Cível; TJBA, Mandado de Segurança 8039722-55.2021.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público; STJ, Agravo Interno no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 44.646/MA, 1ª Turma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001588-33.2024.8.05.0200, sendo Apelante Município de Pojuca e Apelado Talita Cézar Santos de Lima, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator